Tribunal: TJMT
Processo: 1047678-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047678-87.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RELVADO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.367.200/0001-02 (RECORRENTE), ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - CPF: 016.407.139-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047678-87.2020.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Relvado Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 226

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VALOR ATUALIZADO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA QUE SUPERA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009 – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDANTE.

Sendo o
valor
do proveito econômico buscado com a demanda

superior a 60 (sessenta)
salários
mínimos, impõe-se o reconhecimento da
incompetência
absoluta do
Juizado

Especial
da
Fazenda

Pública
, para o processamento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a empresa reclamante pretendia ser indenizada pelo prejuízo suportado ante a realização de negócio jurídico de compra e venda, cuja assinatura do alienante no instrumento de pactuação, submetida à análise de autenticidade por Cartório de Registro Civil, posteriormente soube-se ser falsificada.

A sentença registrou inexistir no caso prova do pagamento do valor específico, bem como da culpa do notário do 2o Ofício de Rosário D’Oeste, a respeito da aludida falsificação.

Em suas razões recursais, o demandado sustenta que a escritura pública confirma a quitação do valor ora discutido, de forma que não há que se falar em ausência de comprovação do pagamento.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 159654696, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Apesar das razões meritórias trazidas a julgamento neste caso, vislumbro questão prejudicial que demanda prévio cotejo.

É cediço que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar 60 (sessenta) salários mínimos, consoante o art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

De acordo com § 3o do art. 292 do CPC, quando verificar que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o Juiz poderá corrigi-lo de ofício.

Da análise da exordial, observa-se que a requerente busca “
a condenação do Estado ao pagamento de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) a título de danos materiais, tal qual descrito acima, devidamente atualizado e corrigido, acrescido de juros desde a data da lavratura da escritura pública (30/06/2003)
”.

Com efeito, o valor da causa apresentado pela recorrida está equivocado, uma vez que considerou apenas o montante
bruto
, sem abarcar as atualizações e juros de mora que evidentemente acompanharão o principal, sobretudo ante o lapso temporal, que já integraliza 20 (vinte) anos nessa data.

Dito isso, surge a necessidade de avaliação pormenorizada dos valores pretendidos, vez que
a limitação abrangerá o montante vencido quando do ajuizamento, acrescido da respectiva correção até a distribuição da ação (montante total limitado ao teto dos Juizados, com referência ao salário-mínimo de 2020).

A esse valor, então, poderão ser somados os acréscimos legais – correção monetária e juros de mora – que houverem vencido no curso da ação, sobre os quais não há que se aventar limitação (consectários legais).

Nesse sentido, cito entendimento da e. Turma Recursal, em caso análogo:

Registro ainda, que, por óbvio, como o feito fora declinado para os Juizados Especiais o mesmo deverá seguir o
valor máximo de custos no processo ao teto dos Juizados da Fazenda Pública em até 60 (sessenta) salários-mínimos na data de distribuição da ação, de onde, eventuais valores que vencerem no curso da ação estes estão fora do teto de limitação dos Juizados Especiais
, que deverá ser observado pelo magistrado da origem, bem como, efetivada as devidas correções para que o SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEJA PRESERVADO, devendo ainda rever até sobre eventuais honorários, visto que, em sede de Juizados Especiais, a sentença de 1o grau não arbitra honorários, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, exceto no caso de litigância de má-fé.

(RI 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019)

Realizada simples simulação aritmética por este Relator, utilizando os índices usualmente aplicados à Fazenda Pública – IPCA-E a contar do desembolso – tem-se o valor de R$ 96.216,39, restando configurada
a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
sob pena aliás de graves
prejuízos futuros às partes, que na execução teriam que limitar os valores a serem recebidos à alçada.

Desse modo, os autos não se amoldam à tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Cabe ressaltar que, a teor do art. 64, § 1o, do CPC/2015, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
”.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento por fundamento diverso,
a fim de reformar a sentença
a quo
, reconhecendo de ofício a incompetência do juízo em razão do valor da causa e
julgando extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023